Tribunal: TJSP
Processo: 1000948-66.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
REVISÃO D CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de veículo - Título de capitalização parcela premiável - Imposição de aquisição de título de capitalização, que não guarda qualquer relação com financiamento de veículo e tampouco com os serviços que são prestados por ocasião da aquisição do bem - Operação casada - Caracterização - Infringência ao art. 39, I, do CDC - Sentença de parcial procedência

Ementa:

REVISÃO D CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de veículo - Título de capitalização parcela premiável - Imposição de aquisição de título de capitalização, que não guarda qualquer relação com financiamento de veículo e tampouco com os serviços que são prestados por ocasião da aquisição do bem - Operação casada - Caracterização - Infringência ao art. 39, I, do CDC - Sentença de parcial procedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do recorrido de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00.